Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-17.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cobrança de taxas condominiais. Alegação de duplicidade afastada. Unidades distintas. incidência da taxa selic. impossibilidade. encargos previstos na convenção. honorários convencionais. exclusão. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a cobrança de taxas condominiais da unidade 12, afastando alegação de duplicidade, com encargos previstos na convenção (juros, multa, correção e honorários convencionais).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) se há duplicidade de cobrança entre processos distintos; (ii) se prevalecem os encargos convencionais (juros de 1% ao mês, multa de 2% e correção pelo INPC); (iii) se é admissível incluir honorários convencionais no cálculo do débito.
III. Razões de decidir
3. Não há que se cogitar de duplicidade de cobrança quando resta evidente dos autos que, a despeito da existência de dois litígios versando sobre mesmo condomínio, as cobranças relacionam-se a unidades distintas.
4. A aplicação da taxa Selic e dos critérios de correção definidos no Código Civil é subsidiária e só se impõe na ausência de estipulação contratual.
5. A inclusão de honorários convencionais no cálculo da dívida é inadmissível, por se tratar de despesa extraprocessual, estranha à relação obrigacional entre condomínio e condômino, ainda que prevista na convenção, conforme orientação do STJ.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.336, § 1o, e 406; CPC, arts. 84 e 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971097, 0722623-19.2022.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12.02.2025; STJ, REsp 2.187.308/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.09.2025.